Tribunal: TJMT
Processo: 1001262-90.2025.8.11.0007
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001262-90.2025.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[HIGOR GUILHERME BARBOSA FAVARIN - CPF: 061.995.041-27 (APELANTE), RAPHAEL DUTRA RESENDE - CPF: 041.716.286-36 (ADVOGADO), RAFAEL PIRES SILVA - CPF: 033.306.896-33 (ADVOGADO), ADILIO SILVA JUNIOR - CPF: 048.292.936-75 (ADVOGADO), LAURA KIRDEIKAS DUTRA RESENDE - CPF: 112.319.846-27 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MANDAMENTAL DE PRORROGAÇÃO C/C CONSTITUTIVA-NEGATIVA DE DÉBITO E EXIBIÇÃO INCIDENTAL DE DOCUMENTOS – CRÉDITO RURAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – ART. 485, VI, DO CPC – AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL – INOCORRÊNCIA – PRETENSÃO RESISTIDA CONFIGURADA – DESNECESSIDADE DE RECUSA ADMINISTRATIVA FORMAL – PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO (ART. 5º, XXXV, DA CF) – NECESSIDADE E UTILIDADE DA TUTELA JURISDICIONAL – CONTESTAÇÃO QUE IMPUGNA O PRÓPRIO DIREITO AO ALONGAMENTO – FORMALISMO EXCESSIVO – PRIMAZIA DO JULGAMENTO DO MÉRITO – CASSAÇÃO DA SENTENÇA – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM –
RECURSO PROVIDO
.

O interesse processual, como condição da ação (art. 17 do CPC), consubstancia-se na presença da necessidade e utilidade da tutela jurisdicional, somadas à existência de resistência da parte adversa, não se exigindo, para sua configuração, indeferimento administrativo formal e expresso do pedido.

Em se tratando de pleito de prorrogação de dívida rural, a ausência de resposta administrativa prévia ou de recusa formal não impede o exercício do direito de ação, notadamente quando evidenciada oposição concreta da instituição financeira à pretensão deduzida.

A contestação apresentada pelo Banco do Brasil S/A, ao impugnar expressamente o preenchimento dos requisitos legais para o alongamento da dívida, ao sustentar a inaplicabilidade da Súmula 298 do STJ, ao afirmar a inexistência de comprovação da incapacidade temporária de pagamento e ao refutar o próprio direito subjetivo invocado pelo autor, com ingresso direto no mérito da controvérsia, evidencia resistência concreta e qualificada à pretensão deduzida, configurando inequívoca pretensão resistida e, por conseguinte, o interesse de agir, independentemente de indeferimento administrativo formal.

A exigência de exaurimento da via administrativa ou de recusa formal como condição para o ajuizamento da demanda configura formalismo exacerbado, incompatível com o art. 5º, XXXV, da Constituição Federal, que assegura a inafastabilidade da jurisdição.

À luz do princípio da primazia do julgamento de mérito e da instrumentalidade das formas, mostra-se prematura a extinção do feito sem resolução do mérito quando demonstrada a existência de controvérsia substancial acerca do direito ao alongamento da dívida rural.

Sentença cassada para determinar o regular prosseguimento do feito na origem, com apreciação do mérito da demanda.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1001262-90.2025.8.11.0007

APELANTE: HIGOR GUILHERME BARBOSA FAVARIN

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
HIGOR GUILHERME BARBOSA FAVARIN
,

contra sentença proferida pela MMª. Juíza da 3ª Vara Cível da Comarca de Alta Floresta/MT,
Dra. Janaina Rebucci Dezanetti
, lançada nos autos da Ação Mandamental de Prorrogação c/c Constitutiva-Negativa de Débito e Exibição Incidental de Documentos nº 1001262-90.2025.8.11.0007, ajuizada em face do
BANCO DO BRASIL S/A
, que extinguiu o feito, com fulcro no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, entendendo que
“[...] não há prova de recusa da requerida quanto ao pedido de prorrogação da dívida”
(sic).

O apelante, em suas razões recursais, afirma que a sentença incorreu em equívoco ao reconhecer a ausência de interesse de agir sob o argumento de prematuridade da demanda, por suposta inexistência de recusa formal da instituição financeira ao pedido de prorrogação da dívida rural.

Defende que encaminhou notificação extrajudicial ao BANCO DO BRASIL S/A, em 23 de janeiro de 2025, formalizando pedido de alongamento da dívida, instruído com laudos técnicos que demonstravam a frustração de safra e a dificuldade temporária de pagamento, não tendo recebido qualquer resposta até o ajuizamento da ação em 19 de fevereiro de 2025.

Sustenta que tal inércia caracteriza resistência suficiente a justificar a necessidade da tutela jurisdicional.

Argumenta que o interesse de agir decorre da necessidade e utilidade do provimento jurisdicional, sendo desnecessário o esgotamento da via administrativa para o exercício do direito de ação, à luz do princípio da inafastabilidade da jurisdição previsto no art. 5º, XXXV, da Constituição Federal.

Alega que a própria contestação apresentada pela instituição financeira evidencia a pretensão resistida, pois o banco não apenas suscitou preliminar de inépcia, como também defendeu, no mérito, a improcedência do pedido de alongamento, a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor e a inexistência dos requisitos legais para a prorrogação da dívida, demonstrando oposição clara à pretensão autoral.

Sustenta que o e-mail enviado pelo banco em 24 de fevereiro de 2025 não pode ser considerado como demonstração de continuidade de tratativas apta a afastar o interesse de agir, pois foi encaminhado após o ajuizamento da ação, não podendo retroagir para descaracterizar condição da ação já configurada. Afirma que o interesse processual deve ser aferido no momento da propositura da demanda.

Aduz que a exigência de recusa administrativa formal constitui formalismo excessivo, incompatível com a efetividade da tutela jurisdicional, especialmente em se tratando de crédito rural, cuja disciplina normativa prevê mecanismos de proteção ao produtor diante de adversidades climáticas e mercadológicas.

Assevera que o alongamento da dívida rural não configura mera liberalidade da instituição financeira, mas direito subjetivo do produtor quando comprovada dificuldade temporária de pagamento, invocando a Súmula 298 do Superior Tribunal de Justiça.

Argumenta que demonstrou, mediante laudos técnicos de perda e de capacidade de pagamento, bem como por meio do Decreto Municipal nº 271/2024, que declarou situação de emergência por estiagem em Alta Floresta/MT, o preenchimento dos requisitos previstos no Manual de Crédito Rural para a prorrogação da dívida, notadamente a frustração de safra por fatores adversos e a ocorrência de eventos prejudiciais ao desenvolvimento da atividade produtiva.

Sustenta que a ausência de resposta administrativa, somada à negativação de seu nome e à postura defensiva adotada pelo banco em juízo, evidencia a necessidade da intervenção judicial, afastando qualquer alegação de prematuridade da demanda.

Afirma, ainda, que o crédito rural constitui instrumento de política agrícola e deve observar a capacidade de pagamento do produtor, nos termos da Lei nº 8.171/91, sendo incompatível com a função social do crédito a rigidez contratual diante de situações de calamidade reconhecidas pelo Poder Público.

Defende que a sentença, ao extinguir o feito sem resolução do mérito, deixou de observar o arcabouço normativo aplicável ao crédito rural e a orientação jurisprudencial consolidada no sentido de que o direito ao alongamento não depende de liberalidade da instituição financeira quando presentes os requisitos legais.

A par destes argumentos, requer “
[...] O conhecimento e o provimento do presente Recurso de Apelação para, reformando a r. sentença de ID 206390246, afastar a preliminar de ausência de interesse processual. Determinar o retorno dos autos à Vara de origem para que o processo tenha seu regular prosseguimento e seja proferida nova sentença, com a análise do mérito da demanda, especialmente no que tange ao direito subjetivo do Apelante ao alongamento da dívida rural”
(sic).

As contrarrazões foram ofertadas no Id. 322566404, pugnando, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso de apelação, sustentando ofensa ao princípio da dialeticidade, e, no mérito requer o desprovimento do recurso e consequente manutenção da sentença.

Preparo recursal recolhido, conforme Id. 322763376.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Estando adequado e tempestivo,
CONHEÇO
o apelo interposto, o que faço com fulcro no artigo 1.009 do Código de Processo Civil.

Cinge a controvérsia recursal acerca da sentença que extinguiu o feito, com fulcro no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, entendendo que
“[...] não há prova de recusa da requerida quanto ao pedido de prorrogação da dívida”
(sic).

Eis a sentença exarada:

“[...] Pois bem. A preliminar de ausência de interesse processual arguida pela parte requerida merece acolhimento.

Com efeito, a análise dos autos evidencia que a parte autora encaminhou notificação extrajudicial ao Banco do Brasil em 31/01/2025 (Id n. 184601217), formalizando pedido de prorrogação da dívida objeto da presente ação. Contudo, ajuizou a demanda em 19/02/2025, ou seja, antes mesmo de transcorrer lapso razoável para a apreciação administrativa do pleito.

Ademais, restou comprovado nos autos que, em 24/02/2025, a instituição financeira encaminhou e-mail diretamente à parte autora (Id n. 195807585), solicitando a regularização da documentação para análise do pedido, o que evidencia que não houve recusa administrativa, mas sim continuidade das tratativas.

A jurisprudência pátria, em casos análogos, firmou o entendimento de que o alongamento de dívida rural está condicionado à comprovação de prévio requerimento administrativo e à recusa formal da instituição financeira. A ausência desses requisitos inviabiliza o reconhecimento do interesse processual, pois a intervenção judicial se torna prematura e desnecessária.

[...]

No caso em apreço,
não há prova de recusa da requerida
quanto ao pedido de prorrogação da dívida, mas sim da existência de tratativas em curso, interrompidas pelo ajuizamento prematuro da presente demanda.

Dessa forma, configurada a ausência de interesse processual, impõe-se a
extinção do feito sem resolução do mérito
, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

Ante o exposto,
JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do mérito, por ausência de interesse processual
, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em
10% (dez por cento) sobre o valor da causa
, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.”.
(Id. 322566399) (Destaques no original)

Pois bem.

Inicialmente, em sede de preliminar de contrarrazões, o apelado sustenta, que o recurso de apelação não deve ser conhecido por suposta ofensa ao princípio da dialeticidade.

Tal alegação não merece prosperar.

Isso porque o entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça e frequentemente reproduzido por este Sodalício, é no sentido de que a mera reprodução dos argumentos expostos na petição inicial ou na contestação não configura, por si só, violação a referido princípio, desde que se possa constatar a efetiva impugnação das matérias decididas na sentença, como ocorre no presente caso.

Diante disso,
rejeito
a preliminar aventada.

Quanto ao mérito recursal, cumpre consignar que a controvérsia devolvida a esta instância recursal se restringe ao reconhecimento, ou não, do interesse processual do autor, cujo processo foi extinto sem resolução do mérito sob o fundamento de ausência de pretensão resistida.

Com efeito, a sentença recorrida entendeu que o ajuizamento da ação teria sido prematuro, porquanto não teria havido recusa formal do Banco do Brasil S/A ao pedido administrativo de prorrogação da dívida rural, reputando ausente o interesse de agir. Todavia, essa conclusão não se sustenta diante da moldura fática e processual delineada nos autos.

Inicialmente, impõe-se recordar que o interesse processual, como condição da ação, encontra assento no art. 17 do Código de Processo Civil, segundo o qual
“para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade”
. A doutrina e a jurisprudência consolidaram que tal interesse se consubstancia na conjugação de dois vetores: necessidade e utilidade da tutela jurisdicional, somados à existência de resistência da parte adversa.

Nesse contexto,
verifica-se que a resistência do réu não precisa, necessariamente, manifestar-se por meio de indeferimento administrativo formal e expresso. Basta que haja oposição concreta à pretensão deduzida em juízo. E essa oposição restou cabalmente demonstrada nos autos
.

Com efeito,
na contestação apresentada pelo Banco do Brasil S/A (Id. 322566381), a instituição financeira não apenas suscitou preliminar de inépcia e ausência de interesse processual, mas, sobretudo, insurgiu-se frontalmente contra o mérito do pedido de prorrogação da dívida rural.

A peça defensiva é categórica ao afirmar que
“no que diz respeito a estes requisitos, não há nos autos qualquer prova ou mesmo indícios aptos a formar juízo de convencimento no sentido de que a parte autora faz jus ao prolongamento da dívida”
(sic), acrescentando que
“Não satisfeitos pela parte os requisitos constantes na legislação de concessão do alongamento da dívida, inaplicáveis ao caso concreto os termos da Súmula n.º 298 do STJ”
(sic).

Outrossim, sustenta o banco que
“[...] os documentos juntados aos autos não comprovam a incapacidade do mutuário, nem a realização do pedido administrativo de alongamento da dívida executada, não podendo ser reconhecido judicialmente o direito à prorrogação pleiteado”
(sic).

Ora, tais trechos revelam
inequívoca oposição
ao direito material invocado pelo autor.

Não se trata de simples alegação de ausência de formalidade administrativa, mas de verdadeira negação do próprio direito ao alongamento da dívida rural.

Ademais, nas contrarrazões de apelação, o Banco do Brasil S/A reforça essa resistência, reafirmando as teses supramencionadas.

Dessa forma, da insurgência do réu contra o mérito do pedido de alongamento da dívida rural formulado pelo recorrente emerge a mesma conclusão que seria alcançada com eventual pleito extrajudicial não atendido: a discordância inequívoca da instituição financeira quanto ao alegado direito do devedor de renegociar as parcelas da dívida.

Em outras palavras, ainda que se discutisse a suficiência temporal da via administrativa, a contestação e as contrarrazões demonstram, de maneira cristalina, a existência de pretensão resistida. A resistência material ao direito postulado está posta de forma explícita na defesa judicial.

Logo, a exigência de indeferimento administrativo formal como condição
sine qua non
para configuração do interesse processual traduz formalismo exacerbado, incompatível com a teleologia do art. 17 do CPC e com o art. 5º, XXXV, da Constituição Federal.

A propósito, colaciono precedentes do Tribunal de Justiça de Minas Gerais em casos análogos:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE ALONGAMENTO DE DÍVIDA RURAL
C/C DECLARATÓRIA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL ACOLHIDA DE OFÍCIO.
PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL REJEITADA.
MÉRITO. JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO A 12% AO ANO. INAPLICABILIDADE EM CONTRATO DE RENEGOCIAÇÃO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. CLÁUSULA EXPRESSA. LEGALIDADE. MORA CARACTERIZADA. RECURSO PARCIALMENTE NÃO CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra sentença que, nos autos de ação de alongamento de dívida rural cumulada com declaratória, julgou improcedentes os pedidos de alongamento contratual e de reconhecimento de abusividade nos encargos de juros, com condenação ao pagamento de custas e honorários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se o recurso atendeu ao princípio da dialeticidade quanto ao pedido de alongamento da dívida rural; (ii) definir se os juros remuneratórios incidentes sobre as cédulas de crédito devem observar o limite legal de 12% ao ano; (iii) estabelecer se a capitalização de juros pactuada expressamente é válida e se há mora diante da alegação de encargos abusivos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O recurso de apelação deve impugnar especificamente os fundamentos da sentença; a ausência de enfrentamento da exigência de prévio requerimento administrativo, que fundamentou o indeferimento do alongamento da dívida, configura violação ao princípio da dialeticidade e impede o conhecimento da insurgência nesse ponto.

4. O interesse processual se caracteriza pela necessidade e utilidade da tutela jurisdicional, bem como pela resistência da parte contrária; a contestação apresentada pelo banco evidencia pretensão resistida, afastando a preliminar de ausência de interesse processual.

5. A jurisprudência do STJ fixa o limite de 12% ao ano para os juros remuneratórios em cédulas de crédito rural, diante da omissão do Conselho Monetário Nacional; contudo, tal limitação não se aplica às cédulas decorrentes de renegociação de dívida, que podem conter juros superiores, desde que pactuados.

6. A capitalização de juros é admitida em contratos firmados após a edição da MP nº 2.170-36/2001, desde que expressamente prevista; no caso, os títulos contêm cláusulas claras de capitalização mensal, o que afasta alegação de anatocismo.

7. Não se configurando abusividade na taxa de juros nem ilegalidade na capitalização, a mora contratual resta caracterizada, não havendo óbice à cobrança pelo credor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente não conhecido e, na parte conhecida, desprovido. Teses de julgamento: 1. "O recurso de apelação deve atacar especificamente os fundamentos da sentença, sob pena de não conhecimento por ausência de dialeticidade". 2. "O limite legal de 12% ao ano para juros remuneratórios aplica-se apenas às cédulas de crédito rural, não abrangendo contratos de renegociação". 3. "É válida a capitalização mensal de juros em contratos celebrados após a MP nº 2.170-36/2001, desde que haja cláusula expressa". 4. "A ausência de encargos abusivos mantém hígida a mora contratual"

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC, arts. 17, 85, § 11, e 487, I; Decreto nº 22.626/1933; MP nº 2.170-36/2001; Resolução BACEN nº 4.660/2018; Lei nº 4.829/1965.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no Ag 1327358/RS, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3ª Turma, j. 16.02 .2012, DJe 29.02.2012; TJMG, Apelação Cível nº 1.0000.21.197499-3/001, Rel. Des. Domingos Coelho, 12ª Câmara Cível, j. 14.02.2022, pub. 16 .02.2022.”
(TJ-MG - Apelação Cível: 50010042220228130440, Relator.: Des.(a) Joemilson Donizetti Lopes, Data de Julgamento: 01/10/2025, Câmaras Cíveis / 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 06/10/2025) (Destaquei)

“EMBARGOS À EXECUÇÃO -
PEDIDO DE ALONGAMENTO DE DÍVIDA RURAL - AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO - PRETENSÃO RESISTIDA - INTERESSE DE AGIR CONFIGURADO - CASSAÇÃO DA SENTENÇA RECORRIDA.

-
Está configurado o interesse de agir da Embargante quando, a despeito de não ter formulado pedido administrativo voltado ao alongamento da dívida rural (art. 1º, da Resolução nº 4.660/18, do Bacen), a Recorrida defende a ausência de preenchimento dos requisitos da aludida benesse, resistindo, portanto, à pretensão da Autora.
”
(TJ-MG - AC: 10000220671606001 MG, Relator.: Roberto Vasconcellos, Data de Julgamento: 06/07/2022, Câmaras Cíveis / 17ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 07/07/2022) (Destaquei)

Assim, ainda que demonstrada por via diversa daquela pretendida pelo juízo de origem, é evidente a existência de resistência à postulação do autor, circunstância que revela que o feito foi extinto de modo prematuro, em afronta ao princípio da primazia do julgamento de mérito e à garantia constitucional de acesso à jurisdição.

Portanto, a sentença deve ser reformada para afastar a preliminar de ausência de interesse processual e determinar o regular prosseguimento do feito, com apreciação do mérito da demanda.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação, para cassar a sentença e determinar o retorno dos autos à origem, a fim de que seja apreciado o mérito da ação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2026